Tribunal: TJSP
Processo: 0016042-75.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução – Outorgado o livramento condicional – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício e, subsidiariamente a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Malgrado a necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário, a gravidade abstrata dos crimes e a longa pena a cumprir não constituam óbices à concessão do benefício, observa-se, na espécie,

Ementa:
Agravo em execução – Outorgado o livramento condicional – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício e, subsidiariamente a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Malgrado a necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário, a gravidade abstrata dos crimes e a longa pena a cumprir não constituam óbices à concessão do benefício, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de não assimilação da terapêutica penal – Registro de cometimento de novos delitos, objetos desta Execução, durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido e de falta disciplinar de natureza grave, a recomendar detida atenção acerca do mérito para a obtenção do benefício – Inteligência do artigo 83, inciso III, alínea "a" do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019) – Decisão de primeira instância incompatível com o princípio constitucional da individualização da pena. Recurso provido.